Tribunal: TJBA
Processo: 8028903-54.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8028903-54.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: MANUEL AUGUSTO FONSECA DE LACERDA Advogado(s): ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO registrado(a) civilmente como ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROMOÇÃO NA CARREIRA MILITAR. EXISTÊNCIA DE COISA JULGADA MATERIAL. IDENTIDADE DE PARTES, PEDIDO E CAUSA DE PEDIR. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SEGURANÇA DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Mandado de segurança impetrado por militar estadual com o objetivo de obter provimento jurisdicional que reconheça seu direito à promoção ao posto de 1º Tenente do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia, com a consequente revisão dos proventos, fundamentado na legislação estadual que teria extinguido graduações anteriores na hierarquia militar. O Estado da Bahia apresentou documentos demonstrando a existência de ação ordinária anterior (processo nº 8068313-58.2020.8.05.0001), com o mesmo autor, pedido e causa de pedir, julgada improcedente, com trânsito em julgado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a existência de decisão transitada em julgado em ação ordinária anterior, que apreciou e rejeitou pedido idêntico ao formulado no presente mandado de segurança, impede o prosseguimento da nova ação pela incidência da coisa julgada material. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Configura-se coisa julgada material quando ação posterior reproduz ação anterior já decidida por sentença de mérito, com identidade de partes, causa de pedir e pedido, não sendo cabível nova apreciação judicial da mesma matéria. 4. O art. 485, V, do CPC autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito quando presente a litispendência ou coisa julgada, o que se verifica no caso concreto, dada a similitude integral entre a ação anterior transitada em julgado e o presente mandado de segurança. 5. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a rediscussão da matéria decidida com trânsito em julgado, ainda que por outra via processual, afronta a autoridade da coisa julgada (AgInt no AREsp n. 2.279.413/SP). 6. A alegação de que a extinção de graduações na carreira militar confere automaticamente o direito à promoção já foi objeto de análise judicial anterior, com expressa rejeição, não cabendo nova apreciação sob o mesmo fundamento. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Pedido extinto sem resolução do mérito. Tese de julgamento: 1. A existência de sentença transitada em julgado que rejeita pedido de promoção na carreira militar impede a reiteração da pretensão por meio de mandado de segurança, em razão da autoridade da coisa julgada material. 2. Configura-se coisa julgada quando há identidade de partes, pedido e causa de pedir entre a nova ação e a anterior, decidida por sentença de mérito. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, V, § 3º, 502 e 503, § 1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.279.413/SP, rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 06.05.2025, DJEN 12.05.2025; STJ, REsp n. 1.109.421/SC, rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 01.10.2009. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8028903-54.2024.8.05.0000, em que figuram como impetrante MANUEL AUGUSTO FONSECA DE LACERDA e como impetrados o GOVERNADOR e o SECRETÁRIO ESTADUAL DA ADMINISTRAÇÃO e COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR, todos vinculados ao ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em acolher a preliminar coisa julgada para extinguir o feito, sem resoluçaõ do mérito, na forma do art. 485, inc. V do CPC, denegando a segurança, nos termos do voto do relator. Salvador, .